Tribunal: TJMT
Processo: 1077589-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077589-94.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
RECORRIDO: VALDETH MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFA BANCÁRIA E SEGUROS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALDETH MARIA DA SILVA, reconhecendo a inexistência de contratação de serviços bancários sob as rubricas “Tarifa Pacote de Serviços”, “Débito Combinado” e “Seguros”, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 2.498,34, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O recorrente sustenta a validade da contratação mediante senha pessoal, a idoneidade dos logs sistêmicos, a inexistência de má-fé e a ausência ou redução do dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação dos serviços bancários que originaram os descontos; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar a configuração e a adequação do valor fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprova a contratação dos serviços, pois apresenta apenas telas sistêmicas unilaterais, sem contrato, assinatura ou outro documento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.
O ônus de comprovar a regular contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbe.
A alegação de contratação mediante senha pessoal em terminal de autoatendimento não comprova, isoladamente, a validade do negócio jurídico, especialmente na ausência de termo de adesão, gravação ou comprovante detalhado.
Os descontos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, por incidirem sobre verba de natureza alimentar e comprometerem a subsistência da consumidora.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante eventual fraude ou ausência de culpa.
A restituição em dobro é devida quando há cobrança indevida e ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, circunstância verificada no caso concreto.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por ultrapassarem o mero aborrecimento e atingirem verba de natureza alimentar.
O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se alinha à jurisprudência da Turma Recursal em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a contratação dos serviços bancários, sendo insuficiente a apresentação de telas sistêmicas unilaterais. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A ausência de comprovação de contratação e de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 4. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1046033-74.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026, DJE 12.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077589-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDETH MARIA DA SILVA - CPF: 229.468.611-04 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): "Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto" (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026